Tribunal: STF
Processo: RE 1261906
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Martiniano Ferreira Lopes da Silva Neto. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O Tribunal de origem dirimiu a lide com base no acervo probatório dos autos, destacando, ainda, a ausência de previsão legal quanto ao pleito, nos seguintes termos:
    “Diante da matéria apresentada conclui-se que o período em que a parte autora era aluno de órgão de formação apenas pode ser computado para fins de inatividade. Em outras palavras equivale a dizer que essa condição especial somente surte efeitos no que tange ao tempo de serviço, não havendo disposição acerca de outras situações que possibilitassem o computo do período. 
    Ressalta-se que o Estatuto dos Militares, art. 63, §2º, e a Portaria 314/82, eram responsáveis pela regulamentação do período aquisitivo do direito a férias à época dos fatos, no entanto, não existe nesses dispositivos nenhuma menção a específica situação em tela. 
    Nada obstante, especificamente para fins de férias, e ao tempo em que prestado o serviço como aprendiz, a portaria ministerial invocada, ao regulamentar o período aquisitivo a férias, limitava o direito apenas ao 'militar que completar um ano de serviço até 31 de dezembro do ano a que se referem, a contar da data da nomeação a Oficial ou da verificação de Praça'. 
    Através da análise documental, pelo doc. de fls. 24, é possível verificar que o autor iniciou a carreira militar como aprendiz em 01/1985 e finalizou o curso em 12/1985, ingressando na carreira a partir de tal data, quando fez o juramento à Bandeira. Daí porque não haveria direito a férias no exercício anterior. 
    Dentro da estrutura militar, como bem sabe o autor, os aprendizes de marinheiro ingressam por processo seletivo na escola militar e ali permanecem na condição de grumete, recebendo, inclusive, soldo de aluno, e, ao fim do curso, e uma vez sendo aprovado, é promovido a marinheiro sendo incorporado, então, ao corpo de praças da Marinha. Como grumete, o aluno não é nem praça nem oficial. Integra, precariamente, o quadro das Forças Armadas, na condição de estudante e condicionada a sua aprovação para a carreira. Portanto, não consegue o autor afastar a aplicação da portaria vigente ao tempo do desempenho do trabalho invocando leis atuais. Não há, assim, como reformar a sentença.” 
    As razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos acima, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos óbices apontados, melhor sorte não colheria, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional (DL 880/1993 e Lei 6.880/1980). 2. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentada. 3. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 906.202-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 06.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR TEMPORÁRIO. FORÇAS ARMADAS. CONCLUSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. LICENCIAMENTO. LEI 6.880/1980. DECRETO 880/1993. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REPREAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV e LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos e de cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. III - O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). Precedentes. IV - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. V - Não há negativa de prestação jurisdicional, tampouco contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. VI - Agravo regimental improvido” (RE 661.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.10.2012).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora